Tribunal: TJMT
Processo: 1010969-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010969-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE-PACIENTE:
DR.a WELLEN CÂNDIDO LOPES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado pela própria paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu a queixa-crime ofertada em seu desfavor, instaurando, por consequência, a Ação Penal Privada n.o 1007336-31.2020.8.11.0042, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 138, caput c/c art. 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, levado a efeito em face da querelante Nubya Beatriz Gomes dos Reis, que é Delegada da Polícia Judiciária Civil.
De início, a firmatária do remédio heroico esclarece que em outubro de 2019, um grupo formado por 10 (dez) mulheres registrou boletins de ocorrência contra o jornalista Leonardo Heitor Miranda Araújo, imputando-lhe o cometimento de diversos crimes sexuais; ao que se sucedeu a instauração dos respectivos Inquéritos Policiais pela d. Delegada de Polícia Nubya Beatriz Gomes dos Reis para averiguação dos fatos tidos como delituosos, resultando no ajuizamento de ações penais em relação às acusações de 03 (três) daquelas vítimas.
Prosseguindo, narra que após a prisão de Leonardo Heitor, foi contratada para exercer sua defesa técnica nos procedimentos judiciais deflagrados contra ele, oportunidade em que, na qualidade de advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/MT, requisitou junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da autoridade policial que presidiu as investigações e averiguar a possível prática dos crimes de prevaricação e abuso de autoridade; bem como a emissão de uma Nota Pública comunicando sobre a instauração do PAD e o desfecho das investigações contra seu cliente, visto que todo o procedimento administrativo havia se tornado midiático.
Após tais fatos, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINDEPO/MT) emitiu uma Nota de Repúdio em que foram tecidas diversas críticas à subscritora deste writ, ao que se sucedeu a apresentação de queixa-crime pela Delegada Nubya Beatriz Gomes dos Reis em face da impetrante, imputando-lhe o cometimento do crime de calúnia, sendo recebida a queixa-crime e determinada a citação da acusada para apresentar defesa prévia.
Prossegue aduzindo que, após a apresentação da defesa preliminar pela favorecida nessa ordem, o d. magistrado a quo proferiu decisão genérica determinando que o feito aguardasse a designação de audiência de instrução e julgamento, quedando-se silente acerca das teses suscitadas na peça defensiva e dos documentos que a instruíram; o que, segundo a impetrante-paciente, além de violar o art. 93, inc. IX da CF/88 e o art. 397 do CPP, configura coação ilegal apta a ensejar a “devolução da matéria ao TJ/MT”.
Nessa ordem de ideias, aduz a impetrante-paciente que falta justa causa ao exercício da ação penal privada ajuizada em seu desfavor, argumentando, nesse desiderato, que a conduta que lhe está sendo imputada é atípica, porquanto decorre do exercício regular da advocacia criminal consoante preceitua o art. 2o, §§§ 1o, 2o e 3o do Estatuto da OAB e o art. 133 da CF/88, e em momento algum restou configurado o dolo específico e tampouco a predisposição de imputar falsamente à d. autoridade policial fato definido como crime, mesmo porque o pedido de instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar não tem cunho acusatório, mas tão somente sugestivo quanto à provável prática delitiva - que deve ser apurada pelo órgão competente - e a Nota Pública emitida pela paciente na condição de advogada de Leonardo Heitor além de possuir caráter informativo, lastreou-se em provas documentais.
Outrossim, defende que o requerimento protocolado pelo jornalista Leonardo Heitor Miranda Araújo junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil encontra respaldo no art. 5o, inc. XXXIV da CF/88, que assegura a todos os cidadãos brasileiros o direito de petição, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade em sua conduta.
Forte em tais argumentos, a impetrante-paciente requer a concessão in limine da presente ação constitucional para o fim de sobrestar o andamento da ação penal n.o 1007336-31.2020.811.0042 (PJe), decretando-se a nulidade da decisão que ordenou o agendamento de audiência instrutória, com determinação ao d. magistrado singular para que “analise a resposta à acusação acostada no ID n.o 51972758, e o rol de documentos anexados, conforme predispõem os artigos 397 do CPP, 5o LV e 93 IX da CF/88”.
No mérito, reclama a concessão definitiva do writ, com o trancamento da ação penal instaurada em seu desfavor, nos termos do art. 648, inc. I do CPP, “diante da ausência de justa causa para o crime de calúnia”.
Instrui a ação de dignidade constitucional com a documentação acostada do ID 91616454 ao ID 91616456.
Distribuídos os autos, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, considerando os argumentos vertidos na petição inicial, bem como a prova pré-constituída pela nobre causídica, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito da relevância das alegações vertidas pela impetrante na peça vestibular, não verifiquei na prova pré-constituída a existência de elementos aptos a constatar de maneira axiomática se eventual pedido de trancamento do aludido procedimento criminal já fora formulado na instância de origem; e, como se sabe, não é permitido ao Tribunal apreciar matéria que não fora anteriormente analisada pelo juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.
Ademais, como cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal por intermédio de habeas corpus é medida de todo extravagante, admissível somente quando manifestas a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese nenhuma, pode ser verificado de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da providência, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade, mormente quando sequer demonstrada a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento do habeas corpus pelo órgão fracionário competente, exatamente como se dá in casu.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já exarou posicionamento no sentido de que “(...) o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 112.766/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). Grifei.
Outrossim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
À vista disso, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de WELLEN CÂNDIDO LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante-paciente acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator